Tribunal: STF
Processo: RE 1275887
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 2, p. 162):
    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. AGENTES POLÍTICOS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVISTAS NO ART. 12, I, "H" DA LEI N° 8.212/91, INTRODUZIDO PELA LEI N° 9.506/97. FORMALIDADES IMPOSTAS NO ART. 4° DA PORTARIA N° 133/2004 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.
    1. Hipótese em que se discute a legalidade das exigências impostas no artigo 4° da Portaria n° 133/2006, do Ministério da Previdência Social e sua aplicabilidade na compensação tributária pretendida pelo Município ora recorrente, concernente aos créditos decorrentes de recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias incidente sobre os subsídios dos agentes políticos.
    2. A Portaria MPS n° 133/3006 fixou critérios a serem observados na realização da compensação tributária dos tributos indevidamente recolhidos, estabelecendo em artigo 4° que na operacionalização da compensação ou restituição dos valores referentes às contribuições recolhidas para a Previdência Social, pelos agentes políticos, o contribuinte deverá proceder à retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP. Assim, não se vislumbra nenhum prejuízo para o Município ora apelante em cumprir a exigência legal contida no referido dispositivo, e também não se enxerga em tal exigência nenhuma afronta a qualquer dos princípios que regem o Direito Fiscal ou os que disciplinam as relações do Fisco com o contribuinte.
    3. Apelação e remessa oficial improvidas.”
    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta a ilegalidade do art. 4º, I, da Portaria 133 do MPS e do art. 6, inciso I, da Instrução Normativa 15/2006 da SRP, no que determinaram que o procedimento de compensação ou restituição seja precedido de GFIP, estabelecendo obrigação acessória sem apoio na legislação tributária. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os atos regulamentares, quando extrapolam o disposto na lei regulamentadora, sujeitam-se ao controle de legalidade, e não de constitucionalidade.
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 631736 ED, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Portaria e poder regulamentar. Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 745965 AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 6º-A DO DECRETO N. 4.376/2002: NORMA DE CARÁTER SECUNDÁRIO QUE SE PRESTA A REGULAMENTAR O DISPOSTO NA LEI N. 9.883/1999. 1. Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei regulamentada se contém, podem estar eivados de ilegalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 4176-AgR, de relatoria da Min, Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.08.12) 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGULAMENTO. NOTÁRIOS. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE. Resolução nº 350/99 e Editais 001/99 e 002/99 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. I. - Ato regulamentar não está sujeito ao controle de constitucionalidade, dado que se vai ele além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade e não inconstitucionalidade. Somente na hipótese de não existir lei que preceda o ato regulamentar, é que poderia este ser acoimado de inconstitucional, assim sujeito ao controle de constitucionalidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - No caso, têm-se atos regulamentares da Lei 12.919/98, do Estado de Minas Gerais. III. - Agravo regimental não provido.” (ADI 2792-AgR, de relatora do Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.03.04)
    Destaco, ainda, os seguintes precedentes, que trataram de questão análoga a dos autos:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA CRIAÇÃO POR PORTARIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as violações aos preceitos constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa demandam, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Precedentes.2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da Lei nº 8.212/1991, da Portaria nº 133/2006 e das Instruções Normativas nºs 15 e 18, de 2006, editadas com base no Decreto nº 2346/1997.3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, providência que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 641.226-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.2.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Obrigação acessória. Portaria MPS 133/06; IN/MPS nº 15/06 e Lei nº 8.213/91. Poder regulamentar. Princípio da legalidade. Afronta reflexa.1. A questão debatida no recurso extraordinário não extrapola o âmbito da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.2. Agravo regimental não provido.” (ARE 921.130-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTARIA MPS 133/2006. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR EM RELAÇÃO AOS COMANDOS DA LEI 8.212/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.I – A discussão acerca de eventual extrapolação do ato regulamentar em relação ao comando legal regulamentado não possui natureza constitucional, porquanto depende do cotejo entre a norma regulamentadora e a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário.II – O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).III – Agravo regimental improvido.” (ARE 682.534-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.10.2012)
    Desse modo, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente